Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 62 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no art. 150, §1o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta e por ausência de dolo, uma vez que o réu estava em estado de ebriedade, sem a intenção de violar o domicílio alheio. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta para a contravenção do art. 62 da LCP.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62735344). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63328482).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1009/2023 - 29a DP (ID 62734398), Ocorrência Policial no 10209/2023 - 27a DP (ID 62734395) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não foi realizado o interrogatório do acusado, que optou pelo direito ao silêncio.
6. No caso em exame, é incontroverso que o réu entrou clandestinamente, durante o período noturno, na casa da vítima, sem autorização ou consentimento. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares, que compareceram ao local dos fatos, constataram a presença do acusado no telhado da residência da vítima e procederam à condução do acusado à Delegacia de Polícia. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão dos policiais ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150, §1o do CP o réu/apelante que, clandestinamente, ingressa, no horário noturno, nas dependências da residência do proprietário/vítima, agindo contra a vontade desse e sem seu consentimento, e lá permanece, recusando-se a sair, sendo necessária a intervenção da polícia. Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência do acusado nas dependências da casa do ofendido, sem permissão.
8. “[...] III. Quanto à influência do álcool sobre as ações do réu, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inc. II, do CP). Só a ebriedade completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, excluiria a culpabilidade.” (Acórdão 1018030, 20160610054492APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 598/602). Inexistente a respectiva comprovação de caso fortuito ou força maior, o réu deve responder pelos seus atos delitivos.
9. Incabível a desclassificação do delito para a contravenção penal prevista no artigo 62 da LCP, que dispõe como conduta ilícita o ato de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 150, § 1o do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.